Tribunal: TJSP
Processo: 2106184-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REVOGADA – entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que concede ou denega a medida liminar em ação possessória somente deve ser reformada em 2a instância em caso de evidente ilegalidade – ausência de qualquer vício na decisão de 1o grau – lide possessória que é apenas um dos reflexos de controvérsia maior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REVOGADA – entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que concede ou denega a medida liminar em ação possessória somente deve ser reformada em 2a instância em caso de evidente ilegalidade – ausência de qualquer vício na decisão de 1o grau – lide possessória que é apenas um dos reflexos de controvérsia maior relativa à representação do agravante – existência de ação de reconhecimento de união estável entre as partes e de pedido de substituição da curadora que atualmente representa o agravante – elementos constantes dos autos que indicam a conveniência de se manter a situação fática atual até que a controvérsia seja desatada por meio de cognição exauriente no processo de origem – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106184-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
JOAQUIM SIMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada ROZELI CAROLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106184-82.2019.8.26.0000 - Voto 22236
2
VOTO No: 22236
AGRAVO DE INST. No: 2106184-82.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
JUIZ: RICARDO HOFFMANN
AGTE.: JOAQUIM SIMÃO (INTERDITADO REP. CASSIA SIMONE DE
OLIVEIRA SOUSA)
AGDA.: ROZELI CAROLINA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR REVOGADA
entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que
concede ou denega a medida liminar em ação possessória somente
deve ser reformada em 2a instância em caso de evidente
ilegalidade ausência de qualquer vício na decisão de 1o grau
lide possessória que é apenas um dos reflexos de controvérsia
maior relativa à representação do agravante existência de ação de
reconhecimento de união estável entre as partes e de pedido de
substituição da curadora que atualmente representa o agravante
elementos constantes dos autos que indicam a conveniência de se
manter a situação fática atual até que a controvérsia seja desatada
por meio de cognição exauriente no processo de origem decisão
mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de reintegração de
posse promovida pelo agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 138/139 dos autos de
origem) pela qual, na parte recorrida, foi revogada a liminar de reintegração de posse
antes concedida.
O agravante alegou, em suma, que não havia motivos para
revogação da liminar possessória. A agravada se aproveitou da hiposssuficiência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106184-82.2019.8.26.0000 - Voto 22236
3
agravante e se instalou em uma das construções que existem no terreno de sua
propriedade. Posteriormente, deixou o agravante idoso aos cuidados de casa de
repouso de propriedade de sua agora curadora. O imóvel é de propriedade exclusiva
do agravante desde 1965. Não houve união estável entre as partes. Ainda que se
reconheça que tenha havido, o bem é particular do agravante e jamais seria partilhado
com a agravada. Restaram comprovados os requisitos autorizadores da concessão da
liminar de reintegração de posse, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.
Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de
restabelecimento da ordem de reintegração de posse.
Em sua resposta (fls. 125/130), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida. Alegou que vivia em união estável com o agravante até a
internação dele na casa de repouso mantida por sua atual curadora.
O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do agravo
(fls. 145/148).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
atribuição de efeito suspensivo e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
121/122).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Há considerável entendimento jurisprudencial no sentido de que a
decisão pela qual se concede ou se denega a medida liminar de ação possessória
somente deve ser reformada em caso de evidente ilegalidade.
É o que se verifica nos arestos abaixo colacionados:
“RECURSO Agravo de Instrumento "Ação de reintegração de
posse" Insurgência contra o respeitável "decisum" que deferiu a
liminar
Inadmissibilidade
Exame da matéria que compete
exclusivamente ao Juiz do feito, podendo ser alterada somente no
caso de evidente abuso ou ilegalidade, o que não ocorre no presente
feito

Decisão
mantida

Recurso
improvido”
(A.I.
2203210-85.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 14.02.2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106184-82.2019.8.26.0000 - Voto 22236
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração de posse
Decisão que defere o pedido liminar Como o comodato restou
caracterizado a não desocupação do imóvel após o prazo da
notificação extrajudicial recebida pelo agravante é suficiente para
caracterizar esbulho e autorizar a reintegração da agravada na posse
do imóvel - A decisão concessiva de liminar em ação de reintegração
de posse somente comporta reforma em 2a instância em caso de
evidente ilegalidade, o que não se verificou na hipótese dos autos -
Precedentes desta Corte de Justiça Decisão mantida - Recurso
desprovido (A.I. 2057506-07.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
24.05.2017);
“Agravo de instrumento Ação de manutenção posse Liminar
deferida em audiência de justificação prévia
Presença dos
requisitos legais para a concessão da medida de urgência Iterativa
jurisprudência no sentido de que a decisão que concede ou denega a
medida liminar em ação possessória somente poderá ser reformada
em segunda instância em caso de evidente ilegalidade Ausência de
elementos suficientes para justificar a cassação da liminar concedida
Recurso desprovido” (A.I. 2123532-55.2015.8.26.0000, 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 14.10.2015).
No mesmo sentido, anota Theotônio Negrão:
“Há mais de um acórdão entendendo que a decisão que concede
ou denega medida liminar em ação possessória fica ao prudente
arbítrio do juiz, só podendo ser reformada pelo tribunal em caso de
evidente ilegalidade (RT 572/223, JTA 91/405, 98/357, 103/383)”. 1
No caso em tela, além de não se vislumbrar ilegalidade na decisão
recorrida, os elementos constantes dos autos indicam a conveniência de se manter a
1 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli 42a Edição, Saraiva, 2010. Nota 7 ao art. 928, p. 941.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106184-82.2019.8.26.0000 - Voto 22236
5
situação fática atual até que a controvérsia seja desatada por meio de cognição
exauriente no processo de origem.
Com efeito, depreende-se da leitura dos autos que o agravado,
representado por sua curadora, Cassia Simone de Oliveira Sousa, ajuizou ação de
reintegração de posse contra a agravada, alegando que, no ano de 2017, permitiu que
a agravada morasse em cômodo separado no terreno de sua residência. Ocorre que,
por ser pessoa muito idosa e de saúde frágil, a agravada teria se apossado de seus
documentos a passado a sacar o valor de sua aposentadoria. O agravante teria sido
internado na casa de repouso mantida por sua atual curadora que, compadecida de
sua situação, ajuizou ação de interdição e curatela, tendo sido nomeada sua curadora
(fls. 1/6 dos autos de origem).
Com base em tais alegações, requereu a concessão da liminar
possessória, que foi deferida inicialmente (fls. 60/61).
Em contestação, a agravada alegou que vivia em união estável com
o agravante há mais de quinze anos e que após a internação dele na casa de repouso
de propriedade de sua atual curadora, esta teria se aproveitado de sua senilidade para
obter a curatela e agir em seu nome (fls. 71/84).
Diante das alegações deduzidas na contestação, por meio da
decisão recorrida, o i. juiz achou por bem revogar a liminar antes concedida.
Pois bem, verifica-se que a lide possessória havida no processo de
origem é apenas um dos reflexos de controvérsia maior relativa à representação do
agravante Joaquim Simão, que está em idade avançada (96 anos de idade) e em
precário estado de saúde foi diagnosticado com demência senil (fls. 11/13 e
100/103).
A despeito das alegações deduzidas pelo agravante no presente
recurso, por meio de sua curadora Cassia Simone de Oliveira Sousa , o fato é que
a agravada trouxe na contestação consideráveis indícios de que vivia em união
estável com o agravante (fls. 86/93).
Estão em trâmite ação de reconhecimento de união estável e pedido
de substituição de curador (fls. 179/195). Ao que parece, a agravada não se
manifestou no processo no qual Cassia Simone de Oliveira Sousa foi nomeada
curadora do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106184-82.2019.8.26.0000 - Voto 22236
6
Releva ainda consignar que o i. representante do Ministério
Público, que atua no processo de origem na qualidade de guardião dos interesses do
agravante incapaz, entendeu prudente a revogação da liminar possessória enquanto
tais questões não fossem desatadas.
Diante de tais circunstâncias, dada a amplitude das questões
havidas entre as partes e a curadora, que extrapolam a mera controvérsia possessória,
conforme também opinado pelo i. representante do Ministério Público em segundo
grau (fls. 145/148), conveniente que o desate da lide ocorra por meio de cognição
exauriente, após dilação probatória, e não por meio de tutela provisória concedida
com base em análise sumária.
Corrobora ainda para tal solução o fato de que o agravante não
busca a reintegração de posse para voltar a morar no imóvel, já que reside atualmente
em casa de repouso.
Assim, pelos motivos alinhavados, mantém-se a decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator